Tribunal: TJDFT
Processo: 0052130-39.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052130-39.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 69061656) ao despacho que, diante das decisões dos Tribunais Superiores (ID 64700689 e ID 64700688) e do requerimento do Exequente (ID 65338112), determinou, com fundamento na tese firmada no Tema 1.326 do Supremo Tribunal Federal, o cancelamento do precatório n. 0701572-80.2020.8.07.0000, referente aos honorários de sucumbência, e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, limitado ao valor de 20 (vinte) salários-mínimos, nos moldes da Lei Distrital n. 6.618/2020. Asseverou o embargante que, no caso em tela, o Recurso Especial não foi conhecido, ao passo que a Suprema Corte, diante do Recurso Extraordinário, em decisão monocrática, noticiou que o tema estava pendente de julgamento e determinou o retorno dos autos a este Tribunal (de origem), para adoção de uma das medidas elencadas nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil. Desta forma, os Tribunais Superiores não reformaram o acórdão recorrido, cumprindo sejam os autos encaminhados ao Conselho Especial para juízo de retratação, nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumentou, por fim, que a constitucionalidade da Lei 6.618/2020 (Tema 1326/STF) não altera a conclusão do acórdão, pois não implica a sua eficácia retroativa para alcançar execuções oriundas de sentença condenatória transitada em julgado antes da vigência da nova norma (Tema 792/STF), de modo que o acórdão deve permanecer hígido. Com parcial razão o embargante. O Conselho Especial proferiu o acórdão n. 1789015 (ID 53938185), integrado pelo acórdão n. 1840509 (ID 57757864), em que frisou a inconstitucionalidade formal da Lei n. 6.618/2020 (anteriormente declarada), bem como consignou que o Supremo Tribunal Federal sustenta a regra de aplicação da lei no tempo, definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral, para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV, conforme ementa: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DECLARADA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A questão constitucional pode ser resolvida no controle difuso pelos órgãos fracionários, e não apenas pela via direta, como consequência da objetivação dos recursos constitucionais. Todavia, essa decisão terá os mesmos efeitos do controle concentrado, ou seja, eficácia erga omnes e vinculante, somente se estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo. 2. Não há jurisprudência anterior do Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade da Lei n. 6.618/2020 e diante da divergência instaurada entre as duas turmas sobre a aplicabilidade da norma frente ao Tema 792 de Repercussão Geral, não se trata de hipótese de observância obrigatória de decisão judicial, nos termos do art. 927 do Código de Processo Civil. 3. O Conselho Especial deste Tribunal declarou a inconstitucionalidade formal subjetiva, por vício de iniciativa do processo legislativo, da Lei n. 6.618/2020 (ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000). Permanece vigente a legislação anterior (Lei Distrital 3.624/2005), em razão do efeito repristinatório das declarações proferidas em controle concentrado de inconstitucionalidade. 4. Por questões de segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para salvaguardar as requisições de pequeno valor já implementadas e evitar a devolução de valores percebidos legitimamente. Dessa forma, a eficácia do julgamento foi estabelecida a partir da data da publicação do acórdão, em 22-maio-2023, o que autoriza a aplicação do entendimento veiculado no julgamento às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente do trânsito em julgado do processo, dado o efeito vinculante dessa decisão. 5. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 6. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 7. A 2a Turma do Supremo Tribunal Federal ainda sustenta a regra de aplicação da lei no tempo definida no julgamento do Tema 792 da repercussão geral para afastar a aplicação da Lei n. 6.618/2020, considerando a natureza híbrida da lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório e a sua inaplicabilidade à situação jurídica já constituída, com fundamento na segurança jurídica, ressaltando que inexistem distinções neste julgado quanto ao fato de a lei diminuir ou aumentar o teto de pagamento do RPV. 8. A ação coletiva objeto de execução transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, o que torna inaplicável ao caso a nova disciplina. 9. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1789015, 0052130-39.2016.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/11/2023, publicado no DJe: 01/12/2023). O Superior Tribunal de Justiça não conheceu o Recurso Especial interposto pelo Exequente (ID 64700688); ao passo que o Supremo Tribunal Federal não apreciou o Recurso Extraordinário, mas, em 1o-outubro-2024, ou seja, antes do julgamento do Tema 1326, proferiu decisão monocrática na qual informou a pendência de julgamento da questão (tema 1.326) e determinou o retorno dos autos a este Tribunal de origem para a adoção de uma das medidas dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil (ID 64700689). Em 5-outubro-2024, houve o julgamento do tema de repercussão geral, sendo firmada a seguinte tese no Tema 1.326, pela Suprema Corte: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo.” Logo, diante da divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada em tema de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, cumpre promover o juízo de retratação pelo órgão julgador (Conselho Especial), nos moldes do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. A alegação do embargante de que a tese firmada no Tema 1.326 não alteraria o resultado do acórdão recorrido será objeto de julgamento pelo Colegiado, no juízo de retratação. 2. Dou parcial provimento aos embargos de declaração e chamo o feito à ordem para suspender o despacho de ID 68630390. 3. Oficie-se à COORPRE para que aguarde a conclusão da continuidade do julgamento. 4. Intimem-se as partes e, após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator